Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717233-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RUSSEVEL FREITAS GOMES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS E DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA ACERTADAMENTE NÃO RECONHECIDA. PRIVILÉGIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico – pelas versões dos policiais, pela versão extrajudicial do usuário – que informou o nome do traficante e a residência onde a droga foi comprovada – pelo auto de apresentação e apreensão, pelos laudos periciais e pelas contradições existentes nas versões do Apelante e nas versões das testemunhas de defesa – inviável absolver o Apelante por ausência de provas e inviável desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. 2. Apreendidos quase 3 (três) quilos de maconha, inviável afastar a negativação da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas. 3. Tendo o Apelante sido condenado, definitivamente, em processo anterior, correta a negativação dos antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior. 4. Tendo a pena-base sido exasperada em montante inferior ao usualmente usado por esta Corte, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo das penas cominadas ao delito, deve ser mantido o montante de exasperação. 5. Nos termos da Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça, inviável reconhecer a confissão espontânea quando o Apelante não reconhece a traficância. 6. Não há falar em concessão do privilégio quando o Apelante ostenta maus antecedentes e se dedica a atividades criminosas, nos termos do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, não havendo falar em bis in idem nessas situações. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio; b) artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que, como a quantidade de droga não é elevada, não merece valoração negativa, além disso, defende que não merece constar como maus antecedentes a condenação transitada em julgado depois dos fatos apurados nestes autos; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado malferimento aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: "A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para aplicar a fração mínima de 1/6 na causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 989.187/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ademais, “A existência de crimes praticados anteriormente ao delito sub judice, mas com trânsito em julgado posterior, autoriza a análise desfavorável dos antecedentes da ré” (AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior entende que “Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025